Tribunal: TJPA
Processo: 0803028-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803028-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
VIBRA ENERGIA S/A, ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
em face do Acórdão id. 12770584, por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos de Embargos à Execução Fiscal (processo n.º 0865377-53.2021.8.14.0301).

Inconformado, o embargante alega omissão no acórdão, quanto
a análise dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Pontua que logo de início na peça recursal, especificamente no item 3, há clara demonstração de que o débito se encontra integralmente garantido por meio de Seguro Garantia, apólice de seguro garantia nº 024612021000207750036443, emitida pela Austral Seguradora S/A em 06/09/2021, no valor de R$ 7.317.208,65 (sete milhões trezentos e dezessete mil duzentos e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Aduz ainda à probabilidade do direito, demonstrando de forma cabal o denominado
fumus boni juris
. Para tanto, a embargante ressalta a juntada aos autos originais da juntada da recomposição detalhada de seu estoque, a fim de demonstrar a inexistência de entrada/saída de mercadoria sem emissão de nota fiscal e recolhimento do tributo, demonstrando ainda se tratar de divergência decorrente de variação volumétrica de combustível, o que como já entendido pelo STJ não se constitui como fato gerador do tributo.

Por fim, argumenta que restou demonstrado o inequívoco perigo de dano haja vista possibilidade de continuidade da execução, com atos expropriatórios de bens, na monta de aproximadamente R$ 4.257.715,12 (quatro milhões duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e quinze reais e doze centavos), ainda que o débito esteja regularmente garantido e haja, como demonstrado a forte probabilidade do direito.

Ante esses argumentos, requer
o recebimento destes Embargos de Declaração, com fulcro no art. 1.022, II, parágrafo único, II e art. 489, §1º, III e IV, ambos do CPC, para sanar os vícios de omissão supra apontados, especialmente quanto a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos na origem, nos termos do art. 919, §1º do CPC, enfrentando, neste ponto, todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Foram apresentadas contrarrazões id. 12993127.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

A decisão embargada foi devidamente debatida e fundamentada, pois foi observado que na ação de origem não apresenta os requisitos autorizadores para suspensão da execução fiscal, em que pese haver constituição de seguro garantia, uma vez que, é cediço que regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obsta o prosseguimento da execução.

Observa-se que o magistrado de 1.º grau consignou a suspensão pelo preenchimento dos requisitos autorizadores definidos no art. 9, II e 16, II da LEF, alusivos à garantia do juízo e a prova da garantia nos embargos à execução, não havendo indicação na decisão recorrida sobre o preenchimento do art. 919, §1.º do CPC, uma vez que não houve demonstração dos requisitos da tutela para o deferimento ora questionado.

A respeito do preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo dos embargos à execução, há decisão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2.
O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015
. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4.
“O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo”. Precedentes
. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1.732.340/RN, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA PELA CORTE DE ORIGEM NOS ACLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". ANÁLISE PREJUDICADA. 2.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015, prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo
. Nessa linha: REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.5.2018. 3. No caso dos autos, a Corte a quo asseverou que, "O atual Código de Processo Civil, em seu art. 919, §1°, manteve a sistemática do diploma anterior (art. 739-A, §1°), de modo que o regime para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é ope judicis (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1600- 1602). Nesse quadro, impõe-se a manutenção do entendimento pacífico da jurisprudência quanto à aplicação do regramento do diploma processual a respeito dessa matéria nas execuções fiscais, o que foi firmado inclusive na sistemática dos recursos repetitivos: (...)
Assim, ao contrário do sugerido nas razões recursais, faz-se necessário o pedido da parte embargante para que se possa analisar os requisitos do efeito suspensivo, nos termos do mencionado art. 919, §1°: "o juiz não pode suspender a execução ex officio.
É a área reservada à iniciativa exclusiva da parte" (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1602). (...) Enfim, diante da ausência de pedido na petição inicial dos embargos não se cabe cogitar da suspensão da execução fiscal" (fls. 240-242, e-STJ). 1, 4, 5, 6, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1761470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919 §1° CPC/15. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I-Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos à execução. II-A regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático. Todavia, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo aembargos em execução fiscal é determinada pelo art.919, § 1º, do CPC/15, que prevê como requisitos: o requerimento do embargante; a probabilidade do direito; a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia do juízo. III- A agravante afirma que caso não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, a garantia ofertada poderá ser executada, ocasionando constrição patrimonial indevida de uma exigência que poderá ser declarada improcedente quando do julgamento dos referidos embargos. IV-
Ausente a demonstração de prejuízo ocasionado pelo prosseguimento da execução, não há que se falar em dano grave em desfavor da agravante, pelo que descabe aos embargos a suspensão do processo
. V- Diante da ausência de qualquer dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15, não é possível a atribuição do efeito suspensivo. VI- Recurso conhecido e improvido, para manter a decisão recorrida, diante da impossibilidade de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, no presente caso.

(4769822, 4769822, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03- 22, Publicado em 2021-03-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-
Aplica-se o disposto no art. 919, §1º, CPC/15, correspondente a atribuição de efeito suspensivo aos embargos ao devedor, estando condicionada a preenchimentos dos requisitos, quais sejam: I. Requerimento do Embargante para atribuir efeito suspensivo ao Embargos à Execução; II. Relevantes fundamentos; III. Risco de dano de difícil ou incerta reparação e; IV. Garantia de juízo. 2- In casu, a agravante, apesar de garantia a dívida em juízo, não comprovou a probabilidade do direito e nem o perigo da demora. 3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2433761, 2433761, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019- 11-04, Publicado em 2019-11-12)

Presente essa moldura, não havendo demonstração na decisão do magistrado do 1.º grau do preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/15, não é possível a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/09/2023